Tribunal: TJSP
Processo: 0003593-64.2017.8.26.0156
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Concessão de habeas corpus ex officio pelo Juiz de primeiro grau, para trancar a ação penal, após o recebimento da denúncia e proposituras das benesses previstas na Lei n. 9.099/95 – Preclusão – Nulidade reconhecida para determinar o prosseguimento do feito.
Uma vez recebida a inicial acusatória e, sem qualquer alteração do quadro fático, como no caso em análise,

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Concessão de habeas corpus ex officio pelo Juiz de primeiro grau, para trancar a ação penal, após o recebimento da denúncia e proposituras das benesses previstas na Lei n. 9.099/95 – Preclusão – Nulidade reconhecida para determinar o prosseguimento do feito.
Uma vez recebida a inicial acusatória e, sem qualquer alteração do quadro fático, como no caso em análise, não está o Magistrado autorizado a retratar-se de sua decisão para cancelar o recebimento anterior, certo que todas as decisões processuais são acobertadas pela preclusão pro judicato, em observância ao princípio da segurança jurídica, com exceção as questões de ordem pública, o que não ocorre nestes autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003593-64.2017.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos MAYK KHOURI
CHALOUHI, VIVIANE KHOURI CHALOUHI VILELA LEITE e VALÉRIA KHOURI
CHALOUHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003593-64.2017.8.26.0156 -Voto no
2
Voto 24248
Recurso Sentido Estrito n. 0003593-64-2017 - Cruzeiro
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorridos: MAYK KHOURICHALOUHI, VIVIANE KHOURI CHALOUHI
VILELALEITE e VALÉRIA KHOURI CHALOUHI
Recurso em Sentido Estrito Concessão de habeas corpus ex
officio pelo Juiz de primeiro grau, para trancar a ação penal, após
o recebimento da denúncia e proposituras das benesses previstas
na Lei n. 9.099/95 Preclusão Nulidade reconhecida para
determinar o prosseguimento do feito.
Uma vez recebida a inicial acusatória e, sem qualquer alteração do
quadro fático, como no caso em análise, não está o Magistrado
autorizado a retratar-se de sua decisão para cancelar o recebimento
anterior, certo que todas as decisões processuais são acobertadas
pela preclusão pro judicato, em observância ao princípio da
segurança jurídica, com exceção as questões de ordem pública, o
que não ocorre nestes autos.
Vistos,
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 338/340, prolatada pelo MM.
Juiz Claudionor Antonio Contri Júnior, da Vara Criminal da Comarca de
Cruzeiro que, após o regular recebimento da denúncia. e a proposta da
transação penal aos recorridos, concedeu habeas corpus de ofício aos
acusados e determinou o trancamento da ação penal.
Pugna o recorrente, preliminarmente, pela nulidade da
decisão recorrida, em razão da preclusão pro judicato. No mérito, pretende
o prosseguimento da ação penal, até os seus ulteriores termos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a r. decisão
impugnada foi mantida (fls. ), tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pelo acolhimento da preliminar, e, no mérito, pelo provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003593-64.2017.8.26.0156 -Voto no
3
do recurso.
É o relatório.
A preliminar de nulidade da decisão merece acolhimento.
Segundo a denúncia, os recorridos, agindo em concurso
de agentes e de maneira culposa, na modalidade negligência, venderam
mercadorias impróprias para o consumo, cujo prazo de validade estava
vencido desde 16 de abril de 2017.
De acordo com o que restou apurado, os recorridos são
sócios proprietários do estabelecimento comercial “Supermercado Máximo”,
incumbindo-lhes zelar pela validade, qualidade e procedência das
mercadorias ali comercializadas.
No dia dos fatos, o consumidor Douglas Felipe Fonseca
adquiriu duas unidades de bebida isotônica, marca “Powerade I9”, os quais
estavam vencidos desde 16 de abril de 2017, e, portanto, impróprios para o
consumo, causando risco aos consumidores em geral (auto de exibição e
apreensão de fls. 06, cupom fiscal de fl. 07 e laudo pericial de fls. 12/16).
Os recorridos foram, então, denunciados como incursos
no art. 7o, IX, c.c. parágrafo único, da Lei no 8.137/90, tendo sido a exordial
recebida em 09 de maio de 2019 (fls. 143).
O Ministério Público, em seguida, ofereceu a suspensão
condicional do processo aos recorridos (fls. 165), tendo sido designada a
audiência correlata para o dia 14 de fevereiro de 2020 (fls. 166).
Sobreveio a informação nos autos de que os recorridos
teriam impetrado habeas corpus, com pedido liminar, perante esta Egrégia
Corte, contra a decisão do Juízo a quo que teria recebido a denúncia (fls.
178/195).
O referido writ foi julgado em 05 de março de 2020, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003593-64.2017.8.26.0156 -Voto no
4
esta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal que, por votação unânime,
denegou a ordem (autos no 2005088-87.2020.8.26.0000 fls. 178/195).
Os acusados apresentaram, em seguida, a defesa
prévia, pugnando pela absolvição sumária (fls. 198/231), com manifestação
do Ministério Público a fls. 286/288.
A seguir, os recorridos se manifestaram contrários a
suspensão condicional do processo e pugnaram pela concessão do
benefício da transação penal (fls. 292/296), com o que o Ministério Público
concordou e formalizou proposta de transação penal consistente no
pagamento da quantia de R$ 10.000,00, para cada um dos acusados, a ser
revertida em favor de entidades sem fins lucrativos na Comarca,
cadastradas perante o Juízo (fls. 306/307).
Os recorridos, todavia, não aceitaram os termos da
proposta e pleitearam a suspensão da audiência designada. O Ministério
Público, então, reformulou os termos da proposta da transação penal (fls.
325/334).
Nesse momento da marcha processual, contudo,
sobreveio a r. decisão de fls. 338/340, proferida pelo Magistrado de primeiro
grau concedendo, de ofício, habeas corpus para trancar a ação penal, sob o
argumento de que não restou comprovada a materialidade delitiva, ante a
ausência de comprovação da nocividade dos produtos apreendidos.
Não agiu, contudo, com seu costumeiro acerto o Juízo a
quo.
Uma vez recebida a inicial acusatória e, sem qualquer
alteração do quadro fático, como no caso em análise, não está o Magistrado
autorizado a retratar-se de sua decisão para cancelar o recebimento
anterior.
Sabido que há, em relação a todas as decisões
processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou
sem solução de mérito, nenhum juiz decidirá novamente as questões já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003593-64.2017.8.26.0156 -Voto no
5
decididas, relativas à mesma lide, em observância ao princípio da
segurança jurídica, com exceção as questões de ordem pública, o que não
ocorre nestes autos.
A esse respeito, o zeloso Promotor de Justiça
consignou, às fls. 358/359, que:
Pelo que se denota da decisão supracitada, o magistrado ao
receber
a
inicial
acusatória,
reconheceu,
ainda
que
implicitamente, o preenchimento dos requisitos legais previstos no
artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como os
pressupostos processuais e as condições da ação, destacando-se
a justa causa para ação penal (elementos probatórios mínimos
que apontem para existência de indícios suficientes da autoria
delitiva imputada e prova da materialidade do crime), conforme
entendimento a contrario sensu do artigo 395, incisos II e III, do
Código de Processo Penal.
Nesta senda, ocorreu o exaurimento da análise dos pressupostos
processuais para o recebimento da denúncia, consumando-se o
fenômeno da preclusão pro judicato.
Tanto é, que os recorridos impetraram habeas corpus, visando a
absolvição sumária, eis que não concordaram com o recebimento
da denúncia, figurando, o magistrado de piso como autoridade
coatora.
Dessa forma, uma vez recebida a denúncia e, não se
tratando de questão de ordem pública, não poderia o juiz singular
reconsiderar a decisão anteriormente proferida, concedendo habeas corpus
de ofício.
Acrescente-se que o momento oportuno para que o Juiz
analise e valore todas as provas produzidas, e conclua ou não pela
procedência da pretensão punitiva deduzida na inicial, é o da sentença,
quando já decorreu toda a instrução criminal e já tiveram as partes
oportunidade de produzir suas provas e apresentar suas razões.
Conclui-se, portanto, que habeas corpus de ofício
concedido pelo Magistrado aos ora recorridos está eivado de vício
insanável, sendo imperiosa a decretação da nulidade dessa decisão, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003593-64.2017.8.26.0156 -Voto no
6
restaurar os efeitos da decisão prolatada anteriormente, que havia recebido
a denúncia.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público em desfavor de MAYK KHOURICHALOUHI,
VIVIANE KHOURI CHALOUHI VILELALEITE e VALÉRIA KHOURI
CHALOUHI, anulando-se a decisão de fls. 338/340 e determinando-se o
prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator